Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-93.2020.8.11.0023
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-93.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 032.585.461-00 (APELADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADSON PRADO DE SOUSA - CPF: 301.915.801-04 (ASSISTENTE), JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 000.192.791-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1000384-93.2020.8.11.0023

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ENERGISA S/A
para suprir contradição em acórdão proferido por esta Relatora, no recurso de apelação cível, que a unanimidade, desproveu o recurso.

A embargante alega contradição no acordão alegando que a assinatura no termo de ocorrência e inspeção já pressupõe a ciência do envio do medidor para a perícia técnica, uma vez que o referido documento explicita o envio do medidor a exame laboratorial em 09/07/2019; no termo de ocorrência e inspeção assinado pela parte apelada, já havia a informação de que o medidor seria encaminhado para exame na data de 09/07/2019; o termo de agendamento para avaliação técnica foi elaborado simultaneamente ao termo de ocorrência e inspeção e à retirada do medidor para aferição, em 05/06/2019. Portanto, não há fundamento para a alegação de que tenha ocorrido uma elaboração posterior com o intuito de prejudicar o consumidor; requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ENERGISA S/A
para suprir contradição em acórdão proferido por esta Relatora, no recurso de apelação cível, que a unanimidade, desproveu o recurso.

Da análise da pretensão da embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida, pois não caracterizada a contradição apontada, vez que entendeu o acordão diferente do entendimento apontado no recurso.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

O voto assim constou:
“Observa-se dos autos, que a apelada assinou o termo de inspeção. Contudo, não foram os apelados notificados para comparecerem a avaliação e perícia no medidor. Assim, a apelante não comprova a notificação do consumidor para comparecer a avaliação técnica, pois o documento de fls. 144 está sem assinatura e não há demonstração de agendamento de avaliação técnica do medidor com conhecimento da parte apelada. A apelante não se desincumbiu do seu ônus da prova, em comprovar que os apelados formam notificados para acompanharem a perícia técnica”.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O que se verifica da pretensão da embargante é que os autos foram amplamente analisados conforme constou da decisão, expondo suficientemente os motivos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A alegada ofensa aos princípios e normas constitucionais, decorrente do julgamento do próprio agravo interno nesta instância especial (CF, art. 105, III), refere-se à matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria em usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). 3. Embargos de declaração rejeitados”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1208883/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

“ [...] 5. Não são cabíveis os embargos de declaração com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela Corte. 6. Embargos de declaração rejeitados [...]”.
(EDcl no REsp 557.439/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT; Embargos de Declaração nº 80782/2010; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; julg. 24-08-2010).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
(...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).

Para efeitos de prequestionamento, tem-se por inexistente qualquer violação à disposição constitucional e infraconstitucional com relação a matéria debatida nos autos.

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 NOVO CPC/2015, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024